Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-09.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANOS MORAIS. COBRANÇA VEXATÓRIA. BANCO. DÍVIDA. CREDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. INADIMPLEMENTO. DEMONSTRAÇÃO. MENSAGENS DE TEXTO. E-MAIL. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Poderá ser admitida a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que o julgador considerar adequado, observado o contraditório e eventuais peculiaridades do caso concreto (CPC, art. 372).
2. A cobrança capaz de gerar dano moral in re ipsa é aquela em que há inscrição indevida do nome em órgãos de proteção ao crédito.
3. Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Banco (Brasil) Santander S/A pertencem a pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico. A primeira instituição atua com o nome de Santander Financiamentos e, por isso, o banco tem legitimidade para contatar os clientes para cobrar parcelas inadimplidas de contratos de financiamento.
4. Embora a lei nada diga sobre o número permitido de contatos ao dia, semana ou mês, a jurisprudência deste TJDFT orienta que a cobrança com excesso de contatos, por meio de ligações e mensagens, pode ser considerada abusiva, por expor o consumidor à situação vexatória.
5. As particularidades de cada caso, contudo, devem ser analisadas, uma vez que a abusividade disposta na legislação consumerista dá-se na forma como a cobrança é realizada (CDC, arts. 42 e 71).
6. Nesse sentido, as mensagens apresentadas pela autora não contêm ameaça ou coação. Não há prova de constrangimento físico ou moral, tampouco uso de afirmações falsas incorretas ou enganosas. Também não se demonstrou exposição injustificada da consumidora a ridículo ou interferência direta em seu trabalho, descanso ou lazer.
7. O mero aborrecimento causado pelo envio de mensagens de texto e e-mails no âmbito privado é incapaz de violar os direitos de personalidade da autora e ensejar a condenação por danos morais.
8. Recurso conhecido e provido.